Tribunal: STF
Processo: HC 201596
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jonattan Plaza Lopes em favor de Fabio Galonis, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 626.748/PR (evento 6).
    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 8).
    Extraio do ato dito coator (evento 6):
    “(...).
    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
      A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.
    De início, no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
      Ademais, com relação ao risco de contaminação pela Covid-19 no interior do presídio, conforme se infere das peças acostadas aos autos, as instâncias de origem não se manifestaram sobre o tema, inviabilizando a sua análise por esta Corte, neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.
    A decisão que indeferiu a liminar, foi proferida nos seguintes termos (fls. 73/74):”
    Trata-se de ação de manejada pelo advogado Jonattan Plaza Lopes em habeas corpus favor de Fabio Galonis, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Vara Criminal da Comarca de Goioerê. Juiz de Direito da O paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33 e 35 da Lei de Drogas (Autos nº 0004003-21.2020.8.16.0084).
    O impetrante destaca, inicialmente, inexistir provas suficientes para embasar a medida extrema. Ademais, pontua não ter sido encontrado nada de ilícito em poder do paciente que pudesse associá-lo ao crime a ele imputado.
    Afirma ser Fabio Galonis pessoa de bem, sem antecedentes criminais, sendo empresário, além disso, assevera estar o agente cursando o ensino superior em direito na Universidade Paranaense (UNIPAR).
    Alega que, das conversas captadas através do celular do corréu Eluam Fabrício, não há referência ao nome do paciente. Sustenta que “a única prova que possui neste compendio é a de que o Réu Eluam utilizou a conta de Fábio, sem mencionar a proveniência dos valores depositados, uma vez que Fábio jamais imaginou que Eluam era envolvido com tráfico de drogas”(mov. 1.1 – HC).
    Aduz não ser válida a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva do agente, sendo a medida extrema ilegal.
    Declara que Fabio está se recuperando de uma operação feita no punho direito, diante da retirada de um cisto, motivo pelo qual deve ser colocado em liberdade.
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas estabelecidas no art. 319, do Código de Processo Penal (mov. 1.1 – HC).
    É o relatório.
    Apesar dos fundamentos apresentados pela defesa, não se constata neste juízo de cognição sumária a presença dos pressupostos que admitiriam o deferimento da liminar.
    Isso porque a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública está, a toda evidência, devidamente motivada na necessidade de cessar a atividade criminosa.
    Segundo afirmado no decreto preventivo, o paciente supostamente faria parte de uma associação criminosa voltada a prática do tráfico ilícito de drogas, sendo a pessoa responsável pelo recebimento dos valores decorrentes da comercialização dos entorpecentes.
    Portanto, indefiro a liminar pleiteada e determino vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
    Por sua vez, o decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 69/70):
    Diz que segundo apuração, no período de 27/06/2019 à 01/04/2020 os representados se associaram de forma estável e permanente para prática de crimes de tráfico de drogas no município de Goioerê, investigação esta que teria deflagrada com o cumprimento de busca e apreensão deferida nos autos nº 1208-42.2020.8.16.0084 e prisão de Eluam Fabricio de Oliveira em 01/04/2020, quando tinha em sua posse 50,5 kg (cinquenta quilogramas e quinhentas gramas) de substância entorpecente denominada “skank”.
    Descreve que naquela ocasião além da droga, teriam sido apreendidos diversos veículos, jetski, dinheiro em espécie além de telefone celular daquele investigado, onde teria sido constatado em sua memória diversos diálogos mantidos por Eluam com os demais investigados referente às transações relativas ao tráfico ilícito de entorpecentes e valores decorrentes de tal atividade criminosa, assim como a função de cada qual naquela associação.
    Diz que cabia à Fábio Galonis o recebimento dos valores decorrentes da comercialização das drogas, inclusive fornecendo sua conta bancária, enquanto Ademar Reinhold figurava como fornecedor do entorpecente para posterior revenda, enquanto Eluam Fabricio de Oliveira, Antonio Cesar Scorsolini, Rafael Lucas Mendes Camargo, eram encarregados da guarda, transporte e comercialização do entorpecente. [...]
    Diz que a droga encontrada na posse de Eluam era fruto de comunhão de esforços principalmente do grupo composto por Antonio, Rafael, Fábio e Ademar, citando também evento descrito em diálogos mantidos por Eluam e Rafael onde encetam negociações de aquisição de entorpecente de Ademar, transporte de entorpecentes para Curitiba e até mesmo apreensão realizada pela Polícia Militar naquela outra localidade que teria gerado prejuízo de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) ao grupo.[...]
    No tocante à materialidade e indícios suficientes de autoria, os elementos colhidos até então, consistentes na apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro em espécie em quantidade relevante e bens de alto valor em posse de Eluam, decorrente do cumprimento de busca apreensão de nº 1208-42.2020.8.16.0084 que teria gerado ação penal de nº 0001224- 93.2020.8.16.0084 em desfavor daquele, somados também com o posterior encontro de diálogos travados por Eluam e demais representados, não só encetando transações visando aquisição e venda de entorpecentes, ocultação e transporte da droga por vezes até mesmo para outras cidades e até mesmo destinação de valores auferidos como produto dos crimes, acabam por trazer elementos a indicar, ao menos por ora, que os crimes a eles imputados pode ter ocorrido como narrado pelo MP, tanto é que já ofertada inclusive denúncia a tramitar nesta comarca sob nº 0004002-36.2020.8.16.0084.
    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamento idôneo revelado na gravidade concreta das condutas delitivas, pois conforme destacado, além da grande quantidade do entorpecente apreendido - 50,5 kg (cinquenta quilogramas e quinhentas gramas) de "skank", foram encontrados dinheiro em espécie, e diversos bens resultantes do ilícito, o que também se confirma pela verificação de diálogos no celular de um dos acusados, em que se identifica a função de cada qual na atividade criminosa.
    Destacou-se, ainda, que cabia à Fábio Galonis o recebimento dos valores decorrentes da comercialização das drogas.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 28/5/2014.
      Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015. 
    Não se verifica, portanto, ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com utilização de tornozeleira eletrônica.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 199.437/PR, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 26.3.2021. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 626.748/PR, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora